Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-53.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006566-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACI FERREIRA DA COSTA - CPF: 204.114.562-53 (APELANTE), ALZIELE COSTA SILVA - CPF: 046.123.771-76 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora alega a não contratação do
seguro
a incidir sobre o seu benefício previdenciário, cabe a cabe a ré comprovar o contrário.

Não demonstrado que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente.

Comprovada a cobrança do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Se a autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria de natureza alimentar por vários anos,
é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição em Dobro de Valores Pagos indevidamente c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela ora recorrente, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta a inexistência de contrato firmado entre as partes, pois nunca autorizou o desconto do seguro e nunca assinou qualquer documento nesse sentido.

Aduz que, devido à falta de instrução e o fato de ser viúva, sempre sacou o seu benefício de pensão por morte mas nunca havia atentado aos descontos realizados, visto que, inicialmente, eram em valores ínfimos - R$ 39,00 - que foram aumentando de com o passar do tempo, como comprova o documento juntado no id. 113031907.

Diz que percebeu os descontos quando já alcançavam um valor significativo, de R$ 136,24, ocasião em que pediu ajuda de sua neta e descobriu toda a irregularidade, inclusive em relação ao seu endereço que consta seu domicilio em Vilhena-RO, quando sempre residiu em Rondonópolis-MT e a inexistência de sua assinatura.

Afirma que a apelada não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia.

Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a apelada ao ressarcimento por danos morais, restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, bem como ao pagamento das custas processuais e

dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id 211421187-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a Ação visando obter a declaração de inexistência do contrato que ensejou o desconto indevido na pensão que recebe, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a requerida/apelada apresentou o contrato e cópia dos documentos pessoais da autora, e que diante do período que o referido desconto vinha sendo realizado, o fato de ingressar tardiamente em juízo indica total ciência e concordância dela com o pactuado.

Ocorre que a autora/apelante afirma que não assinou o contrato, tanto é que não consta sua assinatura, apenas a de um suposto corretor, e o endereço que nele consta é de Vilhena-RO, quando sempre residiu em Rondonópolis-MT.

De acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966, o seguro exige, para sua eficácia, uma série de requisitos - que a proposta esteja assinada pelo segurado, seu representante legal
ou por corretor habilitado
, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Ocorre que a requerida não comprovou que a rubrica aposta no contrato era de corretor e que ele estava habilitado para assinar o instrumento.

Vê-se, portanto, que a autora/apelante alegou fato negativo - a não contratação do
seguro
a incidir sobre o seu benefício previdenciário – e neste caso, cabe a ré/apelada, comprovar o contrário, pois apenas ela tem condições de demonstrar que a recorrente o contratou.

O fato de a requerida/apelada ter anexado o contrato e cópia do RG da autora não significa que esta tenha anuído com o contrato, tendo em vista a facilidade de acesso a dados e documentos através da internet, atualmente.

Logo, inexistindo comprovação nos autos de que o contrato de seguro foi celebrado com a anuência da autora, deve ser considerado inexistente, já que lhe falta um dos elementos de existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade.

Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes a seguro não contratado, caracteriza responsabilidade da seguradora, impondo-se o dever de indenizar.

Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CODECON, que determina a repetição do indébito, em dobro.

Nesse sentido:

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de não fazer. Parcial procedência. Recurso da autora, buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e debitados pelos réus – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – A autora suportou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, de natureza alimentar, mais de uma vez por mês, por quase dois anos, mesmo após impugnação específica e expressa aos réus, que retornaram a realizar as cobranças, o que por si só gera o dano moral indenizável – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor determina a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados do consumidor – Réus que permaneceram cobrando e descontando os valores da conta corrente da autora, mesmo após impugnação específica pela consumidora – Devolução em dobro que é medida que se impõe – Sentença parcialmente reformada – Redistribuição do ônus da sucumbência e majoração da verba honorária – Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10036791820198260004 SP 1003679- 18.2019.8.26.0004, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1002876- 26.2021.8.11.0087, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

No que tange ao pedido de danos morais, o entendimento é que
a inexistência de comprovação da contratação regular é situação fática que caracteriza os danos morais, pois ultrapassa os limites do mero dissabor, visto que despojada de parte do valor necessário para sua sobrevivência, de modo que a quantificação da indenização deve ter pressuposto de punição ao infrator para inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano suportado, sendo que, neste caso, fixo a quantia de R$10.000,00 com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a apelada a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, em como ao pagamento à apelante de R$10.000,00 por danos morais, bem como nas custas processuais e
n
os honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024